Tribunal: TJES
Processo: 5000339-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA DOS SANTOS
RECORRIDO: RENAN TENORIO COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000339-85.2024.8.08.0048

RECTE.: NATALIA DOS SANTOS

RECDO.: RENAN TENORIO COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VIA PREFERENCIAL. CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE COM A DINÂMICA DO ACIDENTE. INFRAÇÃO AO ART. 29, III, “A”, DO CTB. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14244672. Contrarrazões ao Id. 14244687, estando o recorrido assistido de advogada apenas na fase recursal do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 12535431), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra cabível.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O recorrente realizou pedido de assistência judiciária gratuita através de patrono com procuração com amplos poderes, nos termos do art. 99 do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14244668), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$3.080,00 (três mil e oitenta reais), a ser atualizado (correção monetária e juros) na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

PEDIDO CONTRAPOSTO

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais sob argumento de que, em 26/11/2023, o autor trafegava com o seu veículo quando foi abalroado na lateral direta pelo automóvel da requerida, apontando que estava trafegando por via principal, enquanto a promovida estava adentrando esta rua através de via secundária, sem observar o devido cuidado com o tráfego. Pugnou danos materiais.

A ré/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, afirmando que a culpa do autor, uma vez que o veículo do autor abalroou o automóvel da requerida, que estava parado aguardando para adentrar a via principal. Aponta que a testemunha ouvida em juízo comprovou a narrativa defensiva, devendo a sentença ser reformado em sua totalidade e, ao final, julgar procedente o pedido contraposto.

No caso dos autos, restou demonstrado que os danos ocorridos no veículo de propriedade do requerente se deram em virtude de abalroamento, onde o requerido adentrou a via preferencial sem a devida cautela. Registra-se que, pela dinâmica do acidente visualizado pelas fotografias juntadas, entendo que a recorrida não observou a segurança necessária ao realizar manobra de adentrar rua preferencial, atingindo a parte lateral direita, próximo à parte traseira, demonstrando a responsabilidade desta pelo evento danoso.

Diferente do que alega a recorrida, assim depôs a testemunha:

[...]“que para adentrar na rua principal para onde a requerida estava conduzindo o veículo dela, era necessário bastante atenção, pois o local tem uma visibilidade baixa em razão de uma árvore; que a requerida estava em velocidade baixa e se aproximando de outra rua para ingressar nela; que nesse momento houve a colisão.” [...]

Logo, entende-se que a versão trazida pela recorrida não se sustenta, seja pelas provas documentais juntadas aos autos, seja pelo depoimento da testemunha que estava no logradouro no momento do acidente. Em que pese a argumentação que a autora estava parada, a testemunha foi categórica ao relatar que a requerida realizou parada obrigatória, contudo, sem o devido cuidado, procedeu a movimento seu veículo, ocasionando o acidente descrito nos autos.

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

A partir das provas formuladas pelas partes Autora e Requerida, especialmente diante do depoimento da testemunha Geraldo Afonso Silva Pereira, entendo que a culpa pelo acidente é da Requerida.

Isso porque, apesar de não ser possível pelo relatório fotográfico apresentado por ambas as partes, saber quem teria infringido o dever de cuidado e causado o acidente, a partir do depoimento da referida testemunha ficou claro que a Requerida estava conduzindo o seu veículo por uma rua marginal/acessória/secundária, cabendo a ela observar toda a movimentação da rua principal para só, então, empreender movimento ao veículo, conforme determina o artigo 29, III, alínea “a” do CTB.

A testemunha disse que a Requerida estava na pista secundária e havia parado o seu veículo em rua com baixa visibilidade da rua principal.

Assim, quando a Requerida iniciou o movimento, não poderia fazê-lo, pois estava circulando o veículo do Autor, na rua principal, tendo sido abalroado em razão desse movimento indevido da Requerida.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação sobre o valor do dano material, uma vez que a parte autora/recorrida juntou aos autos notas fiscais idôneas para comprovar o dano material sofrido, não tendo a parte recorrente trazido elementos suficientes para atingir a veracidade da documentação apresentada. Ademais, os valores constantes se mostram razoáveis ante a gravidade do acidente e a espécie de veículo atingido. Desta forma, coaduno com o entendimento do d. juízo de origem e reputo como devidamente comprovado os danos materiais, devendo o valor deferido (R$ 7.181,24) ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente/Ré ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)